Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PORTARIA. ACESSO POR BIOMETRIA DIGITAL. NECESSIDADE RECADASTRAMENTO POR MOTIVO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. PRAZO PARA O RECADASTRAMENTO NÃO DEFINIDO. FORMA ALTERNATIVA DE INGRESSO NO PRÉDIO (PELO CELULAR) QUE NÃO FUNCIONOU. FAMILIA COMPELIDA A BUSCAR HOTEL NO MEIO DA MAGRUGADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura falha na prestação do serviço da associação de moradores do condomínio a alteração do acesso digital dos moradores, se o aviso de recadastramento não informou a data limite para o uso da antiga senha, sobretudo quando a forma alternativa de ingressar no edifício (celular) não estava funcionando (ID 54111302, pág.2).
2. Havendo a necessidade de promover o recadastramento para o ingresso no edifício, cabe à associação informar aos moradores, de forma clara e objetiva, as consequências do não recadastramento e, sobretudo, a data limite para a utilização da antiga senha. Na hipótese, 20 dias depois do aviso de recadastramento, a associação altera o acesso digital sem prévio aviso, impossibilitando o ingresso no edifício da autora e sua família que estavam viajando e exigindo que estes procurassem hotel no meio da madrugada.
3. Nesse cenário deve ser prestigiada a sentença que condenou a associação a indenizar os danos materiais (gastos com hotel, R$275,00) e compensar os danos morais (R$1.000,00) experimentados pela autora.
4. Ante os critérios que norteiam a adequada compensação dos danos morais e os parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos análogos, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 1.000,00 fixados na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.